Tribunal: STF
Processo: HC 100587
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA (LEI 9.455/97), ABUSO DE AUTORIDADE (LEI 4.898/65) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 15). EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL DO WRIT. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITUOSA. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 716/STF. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.



     1. O excesso de prazo da instrução criminal quando superado pelo advento da sentença condenatória, implica o prejuízo da impetração, máxime quando a a apelação também já restou julgada. Precedentes: HC 103.020/SP, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 15/3/11; HC 97.548/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 4/8/09, DJE 27/8/09.



    2. A execução provisória da pena é inconfundível com a prisão processual para acautelar a ordem pública decretada após a prisão em flagrante. Precedentes: HC 97.820/MG, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/09; HC 102.354/PA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 22/3/11.



    3. Idoneidade do decreto de prisão preventiva calcado na preservação da ordem pública, e em elementos encartados nos próprios autos, como v.g.; a gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa, o que confere legitimidade à medida de natureza cautelar.



    3.1. Impõe-se destacar que o paciente foi preso em flagrante e assim permaneceu durante toda a instrução criminal, tendo sido a preventiva mantida na sentença condenatória, de forma fundamentada, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



     4. In casu, o paciente, agente da Guarda Municipal de São Paulo/SP, foi preso em flagrante no momento em que praticava tortura contra a vítima, suposto filho de um traficante de drogas, sendo certo que, ao ser abordado por policial militar, passou a ofendê-lo e ameaçá-lo com uma arma de fogo, logrando efetuar alguns disparos para o alto. Precedentes: HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/2/11; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 14/12/10, HC 94.286/RR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 2/9/08.



    5. O regime de cumprimento de pena pode ser submetido à progressão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme o enunciado da Súmula 716/STF (Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.). Precedentes: HC 104.761/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Julgamento em 15/2/11; HC 99.822-AgR/RJ, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 24/11/09.



    6. Ordem concedida em parte, e na parte conhecida, pela concessão parcial da ordem, remetendo-se ao juízo de origem a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime de cumprimento da pena, independente do trânsito em julgado.